Tribunal: TJSP
Processo: 1007150-42.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional - Contrato de financiamento de veículo/Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Pretensão que visa à manutenção dos juros e tarifa cobrados do autor – Parcial acolhimento – Juros remuneratórios – Não limitação, cabendo a parte ré, contudo, observar o importe previamente fixado em contrato – Laudo pericial que atesta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional - Contrato de financiamento de veículo/Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Pretensão que visa à manutenção dos juros e tarifa cobrados do autor – Parcial acolhimento – Juros remuneratórios – Não limitação, cabendo a parte ré, contudo, observar o importe previamente fixado em contrato – Laudo pericial que atesta cobrança de juros em patamar superior ao ajustado – Adequação que se impõe – Tarifa de avaliação – Regularidade - REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Sentença alterada, reconhecendo a regularidade da tarifa bancária – Recurso do réu parcialmente provido.